Tribunal: TJMT
Processo: 1032280-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032280-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ABREU LIMA - CPF: 065.376.911-33 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032280-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Natália de Abreu Lima

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em discussão se refere a inscrição do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 60,20, em 28/09/2023.

A Autor não nega a relação contratual com a instituição financeira, porém alega que o débito é indevido.

Desta forma, cabia a reclamada apresentar provas da utilização do cartão de crédito, por meio do registro de compras e pagamentos, ônus que não se desincumbiu, visto que as faturas apresentadas anexas a contestação não possuem qualquer registro de compras e pagamentos
e o saldo vencido informado no bojo da contestação, sem qualquer registro de compras ou outra forma de utilização, o que inviabiliza a constatação da veracidade das informações prestadas, levando em consideração ainda que o Reclamante impugnou especificamente este fato
.

Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 60,20, referente ao contrato 8CAFDFC5B59B1091, disponibilizado em 28/09/2023.
Condeno o Recorrido
ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) à Recorrente, a título de
indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a partir da data do arbitramento (presente decisão), e de juros de mora de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa SELIC, contados a partir da data do evento danoso, em 28/09/2023.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024